Tribunal: TJMT
Processo: 1010395-90.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010395-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), HORACIO TAVARES - CPF: 005.805.039-68 (AGRAVANTE), VALMOR DA CUNHA - CPF: 581.086.029-04 (AGRAVANTE), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (AGRAVADO), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE, LIMINARMENTE, INDEFERIU O PEDIDO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AGRAVANTES NA POSSE DE IMÓVEL RURAL, OBJETO DE REINTEGRAÇÃO – PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA E TRANSITADA EM JULGADO EM FAVOR DOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SOMADA À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva dos agravantes na posse de imóvel rural, em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório, devendo prevalecer o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALMOR DA CUNHA e outros, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito Vara Única da Comarca de Brasnorte, Dra. Daiane Marilyn Vaz que, nos Embargos de Terceiro nº 1000459-32.2019.8.11.0100, manejados em desfavor de ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e outros, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse tratada nos autos que tramita perante o mesmo Juízo sob o n. 4916.2004.8.11.0100 (Código 1092, no imóvel rural, objeto dos autos. (Id. 8738408).

Em suas razões, os agravantes buscam a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, a fim de suspender as medidas constritivas que estão na iminência de serem efetivadas às seguintes áreas de terras, objeto da reintegração de posse:
(i). Matrícula 4762 (
Fazenda Floresta II
, com área de 807,0730ha); (ii) Matrícula 1133 (
Fazenda Frick,
com área de 326,9953ha); (iii) Matrícula 4761 (
Fazenda Floresta II
– continuidade, com área de 474,8652ha); (iv) Matrícula 1852 (
Fazenda Chiquinha
, com área de 326,9963ha); (v) Matrícula 478 (
Fazenda Sol Nascente III
, com área de 199,9950ha); e (vi). Matrícula 5888 (
Fazenda Floresta
, com área de 1072,9199ha), todas do Cartório de Registro do 1º Ofício de Brasnorte-MT, assim como promova o recolhimento do mandado de reintegração de posse para que não produza os efeitos legais para a finalidade à qual se destina.”

Asseveram que não foi levado em conta a documentação que comprova a probabilidade de provimento do recurso de que os agravantes são legítimos proprietários e possuidores das áreas objeto da reintegração de posse, exercendo sobre elas domínio e posse, de forma individualizada e também em condomínio, justa, mansa e pacífica.

Alegam que ficou comprovado na origem, por meio da juntada de documentos cartorários, tais como matrículas, respectivas cadeias dominiais, quem foram os proprietários antecessores dos agravantes, bem como a origem do registro de tais imóveis, que no passado estiveram registrados no CRI de Diamantino-MT e hoje encontram-se registrados no CRI de Brasnorte-MT.

Discorrem sobre a cadeia dominial dos imóveis rurais e defendem que as referidas áreas nunca estiveram na posse dos agravados, tratando-se de área originalmente arrecadada pelo Estado de Mato Grosso e posteriormente transferida para Paulo Juarez Tamizzo e André Francisco Tamiozzo, que são os antecessores primitivos dos agravantes.

Reputam equivocados os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
para o indeferimento da medida liminar de manutenção de posse, pois, pela interpretação dos artigos 674 e seguintes do CPC, que disciplinam os Embargos de Terceiro, recebida a petição inicial e estando suficientemente provado domínio e posse dos embargantes, como é o caso dos autos, o juiz deferirá os embargos e ordenará liminarmente a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, bem como a manutenção dos embargantes na posse dos imóveis.

Frisam que o Juízo
a quo
não discorreu uma linha sequer a respeito das matrículas que comprovam domínio e posse.

Destacam que não adquiriram coisa litigiosa, pois não receberam sequer uma simples notificação judicial ou extrajudicial em face dos proprietários antecessores, tampouco em face dos próprios agravados.

Afirmam que existem provas inequívocas do direito e do perigo de dano, pois as matrículas apresentadas comprovam que detêm domínio e posse sobre as áreas de terras há mais de 15 anos e estão na iminência de serem esbulhados judicialmente.

No mérito, pugnam pela confirmação, em definitivo, da antecipação da tutela pretendida, para que seja determinada a manutenção dos agravantes na posse das áreas elencadas, pelo que oferecem antecipadamente ao Juízo, como caução, nos moldes do artigo 678, parágrafo único, do CPC, a área descrita na Matrícula 5.889 do CRI de Brasnorte-MT. Sucessivamente, em substituição ao bem descrito na Matrícula 5.889, na hipótese de não se admitir referido bem como caução, oferecem a área descrita na Matrícula 5.897 do CRI de Brasnorte-MT.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai dos autos que os agravantes, Horácio Tavares e Valmor da Cunha, manejaram Embargos de Terceiro em face dos ora agravados argumentando, em síntese, serem os legítimos senhores e possuidores dos imóveis de
“Matrícula 4762 (
Fazenda Floresta II
, com área de 807,0730ha); Matrícula 1133 (
Fazenda Frick,
com área de 326,9953ha); Matrícula 4761 (
Fazenda Floresta II
– continuidade, com área de 474,8652ha); Matrícula 1852 (
Fazenda Chiquinha
, com área de 326,9963ha); (v) Matrícula 478 (
Fazenda Sol Nascente III
, com área de 199,9950ha); e Matrícula 5888 (
Fazenda Floresta
, com área de 1072,9199ha),
todas do Cartório de Registro do 1º Ofício de Brasnorte-MT e que, em decorrência de Mandado de Reintegração de Posse extraído de Ação de Reintegração de Posse nº 49 -16.2004.8.11.0100 (Código 1092), do qual não participaram, estão ameaçados de serem destituídos da posse do bem.

Pretendem a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em sede de embargos de terceiro, com a finalidade de obstar a ordem de reintegração de posse dos agravados em área rural de 2.500ha.

Pois bem.

A propositura da ação de embargos de terceiro exige a presença de dois requisitos, quais sejam, não ser o autor parte no processo no qual ocorre a constrição judicial e, ainda, ser proprietário e possuidor ou somente possuidor do bem penhorado.

A respeito do efeito suspensivo, nos embargos de terceiro, o artigo 678 do Código de Processo Civil dispõe que:
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Neste diapasão, o doutrinador Nelson Nery Júnior preleciona o seguinte:
“A verificação da posse nesta fase dos embargos de terceiro é sumária e superficial, destinada apenas a orientar o juiz a decidir se concede ou não a liminar. Não demonstrada a posse, a liminar será indeferida e o processo dos embargos terá prosseguimento sem liminar. (...) Na decisão não há discricionariedade para o juiz, pois se trata de ato vinculado à letra da lei: comprovados os requisitos, tem de deferir a liminar; ausentes estes, deve indeferi-la”
[cf. Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 14. ed. rev., ampl. e atua. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1516].

Na espécie, adianto que o caso é de desprovimento do recurso. Explico.

Restou inconteste nos autos que houve a rescisão do negócio jurídico que ensejou a transferência da propriedade do imóvel em discussão aos agravantes, bem como a existência de laudo pericial apontando possível sobreposição de títulos.

Assim, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pois não restou evidenciado de plano o alegado domínio ou a posse sobre e o imóvel
sub judice
, recaindo a controvérsia acerca da melhor posse.

De outro lado, os agravados, GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Cód. 1092, tiveram, por sentença transitada em julgado, reconhecido o direito de se verem reintegrados na posse do imóvel sobre a qual recai a lide, posto que apresentam o título dominial e demonstraram o direito de exercerem posse sobre o referido imóvel, ante a posse injusta do antecessor dos ora agravantes, LEONÍZIO ORESTE TAMIOSO.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“Ficou demonstrado que a área ocupada pelo réu é a mesma objeto do compromisso de compra e venda anteriormente firmado entre o requerente Arsênio Benedito Sardy e o requerido Leonizio Orestes Tamioso, desde 1984, quando foi celebrado o referido contrato, onde desenvolvem lavoura de feijão-soja.

Pela análise do contrato rescindido e do laudo pericial têm-se que o requerente Arsêncio Benedito Sardy tinha a posse do imóvel em litígio, tendo transmitido tal direito por conta do compromisso e compra e venda já rescindido, sendo que o título dominial do imóvel só foi expedido em 1991 pelo INTERMAT, em nome de LISALDO FARIAS SODRE, que por sua vez vendeu o referido imóvel para os requerentes GERVÁSIO NOGUEIRA e NORMA NOGUEIRA CASTILHO em 16/07/1991 como demonstra a cópia da Escritura Pública de Compra e Venda de fl. 24/25.

Por meio da referida Escritura Pública de Compra e Venda Lisaldo Farias Sodré vendeu aos requerentes Gervásio e Norma o imóvel com 2499,7948 hectares, área sobre a qual recai a presente lide.

O laudo pericial demonstra que antes do contrato celebrado entre as partes, e já rescindido, os requerentes detinham a posse do imóvel sobre o qual recai a lide
(quesito 10.2) e que só deixaram de exercer tal direito após a realização do contrato de compromisso de compra e venda antes entabulado com os requeridos.

O laudo pericial, bem como as demais provas documentais já mencionadas
demonstram que a posse do imóvel em litígio teria sido transferida ao requeridos por conta do contrato rescindido, sendo que o título dominial da referida propriedade pertence aos requerentes Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho.

[...]

Inconteste portanto, o direito dos autores de se verem reintegrados na posse, posto que apresentam o título dominial, bem como demonstram o direito de exercerem posse sobre o referido imóvel, ante a posse injusta dos requeridos.”

Além disso, há prova pericial nos autos da reintegração indicando a incidência de sobreposição de títulos de propriedade, estando dentre eles os títulos apresentados pelos agravantes. Desse modo, embora se admita a utilização da exceção de domínio como matéria de defesa, deve ser dado,
a priori
, prevalência ao registro mais antigo, que no caso, é o dos agravados.

Em relação à alegada exceção de usucapião, não há como fazer qualquer digressão a respeito da matéria que certamente demanda dilação probatória, uma vez que a posse que dá direito à usucapião, denominada
ad usucapionem
, é aquela que não foi adquirida de forma violenta, clandestina ou precária, não restando inconteste, neste juízo de cognição sumária, a natureza da posse defendida pelos ora agravantes. Assim, a meu viso, a posse dos antecessores dos agravantes e destes últimos na área demanda análise e discussão no primeiro grau.

Necessário constar, ainda, que ao contrário do que sustenta os agravantes, nos autos da reintegração de posse ficou apontada a exata localização da área a ser reintegrada aos agravados, sendo determinado pelo Julgador
a quo
, inclusive,

que o Oficial lavrasse um termo de constatação detalhado da área de litigio no ato de cumprimento do mandado.

Confira-se as informações prestadas pelo Sr. Oficial de Justiça, Erik Alberto Miotto, ao Sargento da PM, Alexandre Marques:

“Cumprimentando-o, e em resposta ao Ofício n.° 69/1°PEL PM/7° CR/2019, a seguir:

a) A coordenada geográfica do vértice M1 da área do litigio UTM é 8.567500,00 mN e 377.750,00 mE, conforme indicado no TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT. Os demais vértices do polígono são conforme o memorial descritivo do documento em questão na qual indica os limites e confrontantes da propriedade rural, esses se dão por meio de azimutes verdadeiros e distâncias entre eles. As coordenadas geográficas dos demais vértices foram discutidas por meio de laudo pericial na qual as partes não contestaram o que lá se diz;

b) A distância desta urbe é de aproximadamente 102 km, com o seguinte trajeto: o ponto inicial é o prédio do Fórum, desse percorre-se 85 km no sentido retrogrado da Rodovia MT 170, até o entroncamento da Rodovia BR 364, local denominado “Trevo da Amaggi”; desse ponto percorre-se 13 km no sentido retrogrado da Rodovia BR 364, até o local denominado “Curva do Breque”, na qual há a placa Fazenda União, à esquerda da rodovia – sentido progressivo; desse ponto percorre-se 4km até a sede da fazenda União.
c) Em anexo segue o Laudo Pericial, confeccionado por perito nomeado nos autos, não foi conclusivo, porém as partes não o contestaram, tal fato não impede de efetuar o Estudo de Risco pela Polícia Militar. Ademais na sentença deste juízo às fls. 419/428 (volume III),
o MM Juiz de Direito determinou que o Sr. Oficial de Justiça lavrasse termo de constatação detalhado da área de litigio no ato de cumprimento da reintegração de posse
;

d) As vias de acesso são: Rodovia MT170; BR364 além da estrada vicinal, conforme descrito no item b;

e)
Conforme as matrículas, as fazendas são denominadas: Fazenda Jóia; Fazenda Floresta II, Fazenda Sol Nascente III e Frick;

f) Observa-se que no decorrer das décadas, o mapa original do projeto de colonização da INTERMAT, tiveram os seus azimutes modelados pelos possuidores e proprietários (legítimos ou não); o que corrobora com essa afirmação é o fato de que os vizinhos concordaram entre si onde estão os novos limites e confrontantes das matrículas. Tudo isso está registrado no Sitio do INCRA, no endereço eletrônico:

http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/interface/openlayers.htm
ou seja,
não há o que duvidar quanto a localização das áreas
,
se há dúvida quanto limites e confrontantes será dirimido por meio da coordenada geográfica do vértice M1 UTM é 8.567500,00 mN e 377.750,00 mE, início da descrição do perímetro do polígono.”

Diante disso, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos pelos agravantes não se revestem de robustez necessária para modificar a decisão de 1º grau, de plano, deve prevalecer o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REFORMA DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO 1. Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em sede de embargos de terceiro, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido antecipatório diante do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 2.Em razão da inexistência de prova robusta capaz de demonstrar os argumentos da parte Agravante, forçoso indeferir, em sede de análise perfunctória da lide, o efeito suspensivo ao processo, máxime pela necessidade de dilação probatória do feito. 3.Agravo a que se nega provimento.”
(TJ-DF - AGI: 20140020098910 DF 0009956-83.2014.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2014 . Pág.: 155).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS POR TERCEIRO INTERESSADO - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. 1) - Não havendo prova irrefutável do direito do agravante, considerando que a propriedade do imóvel em litígio encontra-se em discussão em outros autos, existindo controvérsia sobre a validade do negócio jurídico que ensejou a transferência da propriedade, mostra-se correta a decisão singular que indeferiu os pedidos liminares. 2) - Descabido o pedido de juntada de documentos por terceiro interessado, em sede de agravo de instrumento, por serem atinentes à matéria de mérito, devendo serem inicialmente analisados pelo juízo de primeiro grau. 3) - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.741478, 20130020240782AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/12/2013, Publicado no DJE: 09/12/2013. Pág.: 97)

Por fim, constato que restou prejudicado o pedido formulado por Arsênio Benedito Sardy, na petição de Id. 13975961, uma vez que houve pronunciamento superveniente acerca da matéria pelo Magistrado de primeiro grau, sendo determinada a sua exclusão do polo ativo da lide, conforme decisão encartada no Id. 19900973.

Do mesmo modo, julgo prejudicado o recurso de agravo interno aviado pelos agravantes, no Id. 15680483.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020